Tribunal: TJPA
Processo: 0023206-82.2015.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023206-82.2015.8.14.0024

APELANTE: MAYRA FERNANDES, GERLANDO PISCOPO

APELADO: LUIZ FERNANDO ARAUJO PINHO, REGILENA LOPES PINHO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023206-82.2015.8.14.0024

APELANTES: MAYRA FERNANDES

APELADOS: LUIZ FERNANDO ARAUJO PINHO E REGILENA LOPES PINHO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. ENUNCIADO 375 DA SÚMULA DO STJ. O RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO DEPENDE DO REGISTRO DA PENHORA OU DA PROVA DE MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. SITUAÇÕES INOCORRENTES NO CASO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A caracterização de fraude à execução pressupõe a comprovação da má-fé do terceiro adquirente ou do registro da penhora do bem alienado, vide o Enunciado 375 da Súmula do STJ;

II – Embora na data da aquisição do bem móvel em questão já houvesse em curso a execução nº 0000767-67.2000.8.14.0024, inexistia na data da alienação do bem ao terceiro qualquer registro de constrição no imóvel;

III – Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023206-82.2015.8.14.0024

APELANTES: MAYRA FERNANDES

APELADOS: LUIZ FERNANDO ARAUJO PINHO E REGILENA LOPES PINHO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MAYRA FERNANDES
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba nos autos de Embargos de Terceiro movido por
LUIZ FERNANDO ARAUJO PINHO
e
REGILENA LOPES PINHO.

De início, tratou-se embargos de terceiro movido frente a penhora de imóvel em ação de execução de alimentos (apartamento nº 602-B, 6º andar do Edifício Villa Dei Fiori, situado na Rua Mundurucus, n° 1923, entre a Av. Serzedelo Corrêa e a Travessa Doutor Moraes, Belém/PA). Nesse sentido, alegou os embargantes que teriam adquiridos de boa-fé o imóvel vendido pelo filho dos demandados, o qual teria recebido o bem por meio de doação.

A sentença cerne do presente recurso foi a que julgou procedente os embargos de terceiro (ID. 19584844). Nesse sentido, o juízo singular considerou que os autores teriam comprovado a aquisição do imóvel em boa-fé. Por isso, determinou a desconstituição da penhora realizada sobre o referido imóvel, decorrentes da ação de execução n° 0000767-67.2000.8.14.0024. Por outro lado, também condenou a embargada no pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

APELAÇÃO apresentada pelo embargada (ID. 19584845), onde sustenta que a sentença merece ser totalmente reformada. Conforme a isso, afirma que o juízo da execução de alimentos já reconheceu a fraude a execução realizada pelo executado ao ter doado o bem cerne da presente penhora para seu descendente. Por isso, alega que a transação se deu em evidente má-fé. Por tudo isso, pleiteia a reforma integral da sentença de piso, a fim de que a penhora do imóvel seja realizada.

Foram apresentadas as Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID. 19584855).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023206-82.2015.8.14.0024

APELANTES: MAYRA FERNANDES

APELADOS: LUIZ FERNANDO ARAUJO PINHO E REGILENA LOPES PINHO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Em sede recursal, voltou-se a apelante contra sentença que julgou procedente os pedidos contidos em inicial.

Desse modo, analisar-se-á o presente caso.

De plano, percebe-se que a controvérsia circunda em saber se o terceiro que adquiriu o imóvel objeto da penhora procedeu tal transação em boa-fé ou em má-fé. Nesse sentido, percebe-se que a decisão interlocutória proferida nos autos da execução nº 0000767-67.2000.8.14.0024 (ID. 19584849) declarou a fraude na execução alimentícia, sobretudo pelas condutas tomadas pelos executados.

Feita essas considerações, sabe-se que os embargos de terceiro podem ser
‘’opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta’’,
vide art. 675 do CPC/2015. Logo, evidentemente, é tempestiva a oposição do terceiro que apresentou os seus embargos logo após a constrição do imóvel. É o que se depreende, ainda, da leitura do inciso II do art. 674 do CPC/2015.

Portanto, os presentes embargos de terceiro acabam por debater parte do mérito da decisão interlocutória proferida nos autos da execução de alimentos nº 0000767-67.2000.8.14.0024 que declarou a fraude na execução.

Desse contexto, é cediço que a fraude à execução somente pode ser declarada quando há
‘’registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente’’
, vide Súmula nº 375 do STJ. Portanto, ela não pode ser reconhecida pela mera análise da conduta dos executados, mas também de uma análise detida da conduta dos terceiros que adquiriam bens que eram passíveis de execução.

Conforme a isso, por mais que o juízo da ação de execução tenha percebido possível movimento dos executados de se escamotearem da obrigação alimentícia, nota-se que a fraude foi reconhecida sem a observação da referida súmula vinculante, eis que a transação do imóvel ora em questão ocorreu sem que o terceiro pudesse observar qualquer indício de constrição do bem. Logo, inexiste prova da má-fé do terceiro adquirente, o qual agora reside no imóvel a mais de 10 (dez) anos e não possui qualquer responsabilidade por possível conduta ilícita daquele que alienou o imóvel, conforme pode ser verificado pelas provas apresentadas pela parte que informam sobre todo o processo de aquisição do bem objeto da penhora (ID. 19584811). Dessas provas, inclusive, resta evidente que não havia qualquer constrição formal sob o bem em questão (ID. 19584811 - Pág. 6).

Por tudo isso, depreende-se que a sentença não merece reforma, vide a boa-fé do terceiro embargante. É o que compreende, inclusive, a cediça e consolidada jurisprudência do presente TJPA em casos análogos. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DE REGISTRO DA PENHORA. ENUNCIADO 375 DA SÚMULA DO STJ. O RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO DEPENDE DO REGISTRO DA PENHORA OU DA PROVA DE MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. SITUAÇÕES INOCORRENTES NO CASO EM QUESTÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE APELANTE. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. I - A caracterização de fraude à execução pressupõe a comprovação da má-fé do terceiro adquirente ou do registro da penhora do bem alienado. Enunciado 375 da Súmula do STJ. Situações inocorrentes nos autos. Presunção da boa-fé do terceiro adquirente. II – Embora na data da aquisição do bem móvel em questão (25/05/2010) já houvesse em curso o cumprimento de sentença na ação indenizatória nº 0000732-23.2000.8.14.0049, o registro da constrição somente foi inserido no sistema RENAJUD em 11/03/2011.

III – Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800797-62.2019.8.14.0049 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/08/2023 )

APELAÇÃO CÍVEL ¿ EMBARGOS DE TERCEIRO ¿ ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL ¿ PENHORA - AQUISIÇÃO DE BOA-FÉ - DESCONSTITUIÇÃO DO GRAVAME ¿ RECURSO DESPROVIDO.

I ¿ Não há fraude à execução se ficar comprovado que não havia registro de onerosidade sobre o bem no Cartório competente e o adquirente do imóvel não agiu de má-fé. II - Confirma-se a desconstituição da penhora em sede de Embargos de Terceiro, quando o possuidor demonstra ter adquirido o bem de boa-fé. A decisão recorrida não merece reparos. II - À unanimidade, recurso de apelação conhecido e improvido nos termos do voto do Relator. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0001247-80.2008.8.14.0301 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 04/03/2013 )

Portanto, depreende-se que a sentença não merece qualquer reforma, vide que não há qualquer indício da má-fé do terceiro na aquisição do imóvel.

Desse modo, e por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de piso.

É como voto.

Belém,

de

de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/02/2025